Tribunal: TJDFT
Processo: 0017801-48.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Transitada em julgada a condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada. Se, com base na pena dosada, transcorreu lapso superior ao previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, deve ser reconhecida, ainda que de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.
2. Recurso conhecido para declarar extinta a punibilidade.